Tribunal: TJSP
Processo: 1501027-16.2023.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas que sequer foram objeto do recurso – Condenação de rigor – Pena devidamente fixada e que não comporta reparo – Exasperação da pena-base – Viabilidade – Inteligência ao art. 42 da Lei no 11.343/06 – réu que foi preso transportando mais de 224 quilos de maconha – Pena diminuída na segunda fase da

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas que sequer foram objeto do recurso – Condenação de rigor – Pena devidamente fixada e que não comporta reparo – Exasperação da pena-base – Viabilidade – Inteligência ao art. 42 da Lei no 11.343/06 – réu que foi preso transportando mais de 224 quilos de maconha – Pena diminuída na segunda fase da dosimetria pela confissão do acusado – Circunstâncias que impedem a aplicação do redutor por evidenciar a dedicação do acusado à atividade criminosa e – Aumento da pena-base pela quantidade de drogas e afastamento do redutor pelo mesmo motivo que não constitui bis in idem quando o afastamento se pauta também em outros elementos que indicam a dedicação à atividade criminosa, como no caso dos autos – Causa de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei 11.343/06 constatada, já que se tratava de transporte de drogas entre Estados - Regime inicial fechado mantido diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis – Quantidade de penas fixadas que impedem a substituição - Recurso defensivo desprovido.